Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-83.2024.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000987-83.2024.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: GOLD GERACAO DE ENERGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JANSER DUARTE CARDOSO, EDER DUARTE CARDOSO, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

EMENTA

Remessa necessária cível e apelação cível. Ação anulatória de lançamento de crédito tributário. Taxa de licença para execução de obras. Erro na base de cálculo. Ausência de fato gerador.
Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de lançamento de crédito tributário, declarando a nulidade dos lançamentos relativos à Taxa de Licença para Execução de Obras – TLEOBRA (R$ 1.564.976,00), à Taxa de Licença e Localização – TLL (R$ 21.439,87) e à Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF (R$ 27.200,18), com cancelamento das inscrições em Dívida Ativa e condenação do Município em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Empresa solicitou alvará de construção para implantação de usina fotovoltaica e, por erro material, informou área construída de 996.800m2 em vez dos 500m2 efetivamente previstos para edificações administrativas. O erro foi comunicado ao servidor municipal no mesmo dia do lançamento. O projeto era inviável à época por ausência de licenças ambientais e de conexão à rede elétrica. A empresa não foi notificada do processo administrativo fiscal. O Município, citado, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação em primeiro grau. O recurso de apelação é tempestivo. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, firmou o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre a publicação no DJe. Ademais, o Relator intimou o Município para apresentar o recurso neste segundo grau, tendo sido observado o prazo assinalado. O lançamento da TLEOBRA é nulo por erro substancial na base de cálculo (art. 149, VIII, do CTN). A área efetiva de edificação era de 500m2, e não os 996.800m2 utilizados no cálculo. A discrepância — quase 2.000 vezes superior — constitui erro grosseiro, e a Administração tomou ciência imediata do equívoco. O princípio da verdade material impõe que o lançamento tributário reflita a situação fática efetiva, e não dados formais sabidamente equivocados. O fato gerador da TLEOBRA não se concretizou. O art. 161 da Lei Municipal nº 425/2019 estabelece como fato gerador o licenciamento obrigatório e a fiscalização. O projeto da usina era inviável à época, sem conexão à rede elétrica e sem licenças ambientais. Se o licenciamento era inexequível, inexiste atividade estatal a ser remunerada pela taxa. O parecer do CREA-BA, invocado pelo Município, limitou-se a confirmar que a base de cálculo deve incidir sobre metros quadrados, e não metros lineares. Essa questão não se confunde com o vício na quantificação da área declarada (996.800m2 em vez de 500m2). Os lançamentos da TLL e da TFF são igualmente nulos por ausência de fato gerador. A empresa nunca se estabeleceu nem exerceu atividade no Município, tendo buscado apenas documentação preliminar para estudos de viabilidade. A ausência de notificação formal do processo administrativo fiscal configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade do lançamento, por ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa situa-se dentro dos parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC. O pedido de fixação por equidade (art. 85, § 8º) não se aplica quando o proveito econômico é estimável e expressivo, conforme Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ. Em grau recursal, os honorários devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Remessa necessária e recurso de apelação a que se nega provimento.